Tribunal: TJBA
Processo: 0577352-03.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0577352-03.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial Senai

Advogado(s)
:
MAURICIO DANTAS GOES E GOES, EMANUELA POMPA LAPA, JOAQUIM PINTO LAPA NETO, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

APELADO: Milena Alves da Cunha

Advogado(s)
:
DAIANE DE CARVALHO OLIVEIRA, HILDA CLAUDIA DOS SANTOS DAMASCENO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DO ACÓRDÃO POR INOBSERVÂNCIA DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADO REGULARMENTE CONSTITUÍDO. OFENSA AO ART. 272, § 5º, DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo SENAI/DR/BA em face de acórdão que negou provimento ao apelo do embargante e deu provimento ao apelo da embargada, majorando a condenação a título de danos morais.

O embargante alega nulidade do julgamento por inobservância do pedido expresso de intimação exclusiva de seu advogado regularmente constituído. No mérito, sustenta omissão na análise das provas produzidas e contradição na fixação dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a existência de nulidade processual em razão da falta de intimação do advogado expressamente indicado, bem como eventuais omissões e contradições no acórdão embargado.

III. Razões de decidir

Demonstrado nos autos que o advogado substabelecido requereu intimação exclusiva e que esta não foi observada na instância superior, configurando nulidade processual, nos termos do art. 272, § 5º, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a não observação do pedido expresso de intimação exclusiva implica nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes.

Caracterizado o cerceamento de defesa do embargante, impõe-se a anulação do julgamento do apelo, com nova inclusão em pauta.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para declarar a nulidade do acórdão de id. 72905700, determinando a realização de novo julgamento da apelação cível.

Tese de julgamento: "É nulo o julgamento realizado sem a devida intimação do advogado expressamente indicado nos autos, configurando cerceamento de defesa, nos termos do art. 272, § 5º, do CPC."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0577352-03.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial Senai e como apelada Milena Alves da Cunha.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em ACOLHER os embargos de declaração, para declarar a nulidade do acórdão proferido nos autos
, nos termos do voto do relator.